Tribunal: TJSP
Processo: 1001629-02.2019.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO REGRESSIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido formulado nas razões de recurso – Pedido que deve ser deferido, pois além a existência da declaração especifica (fls. 94), o que já bastaria para a sua concessão, o fato de estar representado por advogado constituído, e de renome na comarca, não é motivo para a sua não concessão, consoante

Ementa:

ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO REGRESSIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido formulado nas razões de recurso – Pedido que deve ser deferido, pois além a existência da declaração especifica (fls. 94), o que já bastaria para a sua concessão, o fato de estar representado por advogado constituído, e de renome na comarca, não é motivo para a sua não concessão, consoante remansosa jurisprudência a esse respeito – Pedido deferido, com provimento do recurso nessa parte.

ACIDENTE DE VEÍCULO – AÇÃO REGRESSIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação proposta objetivando o ressarcimento de danos decorrentes de acidente de veículo de segurado – Prova produzida que atesta a culpa do réu, bem como a sua obrigação de reparar o dano – Veiculo segurado que sofreu perda total – Provas produzidas nos autos que não deixam margens de dúvida quanto a esse fato – Veículo segurado que foi objeto de baixa junto ao Detran – Valor cobrado que se apresenta correto, inclusive quanto aos acréscimos legais – Recurso Improvido.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Alegação do apelante que não convence, pois o valor cobrado está regular, e a autora está vencendo a demanda – Pedido afastado.

HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – Necessidade de majoração, em razão dos trabalhos recursais – Majoração para o patamar de 15% sobre o valor da condenação, observada a gratuidade processual – Observação anotada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501560
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001629-02.2019.8.26.0042, da Comarca de Altinópolis, em que é apelante MARCELO
DANTAS DO NASCIMENTO, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS NUNES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001629-02.2019.8.26.0042 -Voto no
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO No: 1001629-02.2019.8.26.0042
APELANTE: MARCELO DANTAS DO NASCIMENTO
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTINÓPOLIS
JUIZ DE DIREITO: ALEKSANDER CORONADO BRAIDO DA SILVA
VOTO No: 32.426
ACIDENTE
DE
VEÍCULO

AÇÃO
REGRESSIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

Pedido
formulado nas razões de recurso Pedido que
deve ser deferido, pois além a existência da
declaração especifica (fls. 94), o que já bastaria
para a sua concessão, o fato de estar
representado por advogado constituído, e de
renome na comarca, não é motivo para a sua
não concessão, consoante remansosa jurisprudência a esse respeito

Pedido
deferido, com provimento do recurso nessa
parte.
ACIDENTE
DE
VEÍCULO

AÇÃO
REGRESSIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL -
Ação proposta objetivando o ressarcimento de
danos decorrentes de acidente de veículo de
segurado Prova produzida que atesta a culpa
do réu, bem como a sua obrigação de reparar o
dano Veiculo segurado que sofreu perda total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001629-02.2019.8.26.0042 -Voto no
3
Provas produzidas nos autos que não deixam
margens de dúvida quanto a esse fato Veículo
segurado que foi objeto de baixa junto ao
Detran
Valor cobrado que se apresenta
correto, inclusive quanto aos acréscimos legais
Recurso Improvido.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Alegação do
apelante que não convence, pois o valor
cobrado está regular, e a autora está vencendo a
demanda Pedido afastado.
HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL

Necessidade de majoração, em razão dos
trabalhos recursais Majoração para o patamar
de 15% sobre o valor da condenação, observada
a gratuidade processual Observação anotada.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu
MARCELO DANTAS DO NASCIMENTO, junto aos autos da ação
regressiva de indenização por danos materiais, causados em acidente
de veículo, que lhe promove a autora PORTO SEGURO
COMPANHIA
DE
SEGUROS
GERAIS,
ação
essa
julgada
procedente, conforme r. sentença de fls. 113/114, cujo relatório fica
adotado.
Alega o apelante, em suas razões recursais, e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001629-02.2019.8.26.0042 -Voto no
4
preliminar, que o benefício da justiça gratuita deveria ser concedido,
porquanto preenchidos os requisitos legais para tanto. Esclarece que
foi juntada a declaração específica, e a contratação de advogado
particular não impediria tal concessão. No mais, aduz que a r.
sentença não tem como subsistir, vez que o veículo segurado não teria
experimento a perda total, e o valor cobrado é excessivo, o que levaria
ao
reconhecimento
da
litigância
de
má-fé. Na verdade, a
documentação acostada aos autos indica que os danos não foram de
grande monta, havendo um valor excessivo da ordem de R$ 3.675,83.
Pugna, ao final, pelo provimento do seu reclamo, reformando-se a
sentença, reconhecendo-se a litigância de má-fé, concedendo-se a
justiça gratuita (fls. 117/127).
Recurso regularmente processado, sem preparo, e
com resposta as fls. 132/142.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu,
junto aos autos da ação de reparação de danos causados por acidente
de veículo, regressiva, ação essa julgada procedente condenando-se o
apelante a pagar à autora a quantia de R$ 8.199,88, com correção
monetária a partir de 17/09/19, e com juros desde a citação, impondo-
se a sucumbência em desfavor do réu, afastado o pedido de
gratuidade processual.
Pois bem.
Por partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001629-02.2019.8.26.0042 -Voto no
5
No que toca a questão da assistência judiciária, o
recurso vinga.
Na verdade, o apelante apresentou nos autos a
declaração de fls. 94, onde indicava que não possuía condições de
arcar com as despesas processuais, pedido esse que acabou indeferido
na própria sentença.
Ora, o simples pedido já autorizava o seu
acolhimento, principalmente se levarmos em conta que não ocorreu
oposição séria. Além do mais, o simples fato de ter contratado
advogado particular, de renome na comarca, não desautoriza a
concessão da mercê. Conforme precedentes trazidos nas razões
recursais, possível é a concessão desse benefício, até, porque, o
apelante se qualifica como motorista.
Dessa forma, tal pedido fica acolhido, com o
deferimento da assistência judiciária.
Vencida essa questão, e quanto ao mérito, convenço-
me de que o recurso não comporta acolhimento.
A culpa, pelo acidente, foi reconhecida pelo réu. E a
discussão, nesta instância, se resume ao valor pleiteado e acolhido
pelo Juízo.
E, pela documentação trazida aos autos, observo que
o veículo segurado experimentou a perda total. Nesse sentido são os
documentos de fls. 46/47 e 50, onde se constata que o veículo sofreu
danos estruturais, tendo sido declarado pela seguradora como “perda
total”, tanto é que foi vendido por R$ 50,00, como sucata. E, em razão
da perda total, o veículo segurado foi objeto de baixa junto ao Detran

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001629-02.2019.8.26.0042 -Voto no
6
(fls.53).
A meu sentir, não resta a menor dúvida de que o
veículo segurado experimentou a perda total, não havendo que se
falar em qualquer excesso, estando correto o pleito inicial, no que toca
ao valor pretendido (R$ 8.199,88).
Via de consequência, o pedido de litigância de má-fé
não tem razão de ser, pois não há o excesso apontado, e a autora é a
vencedora da demanda.
Correta, portanto, a procedência da ação.
Por fim, e nos termos do art. 85 do NCPC, anoto ser o
caso de majoração dos honorários sucumbenciais, em razão dos
trabalhos recursais.
Assim, elevo tal verba para o patamar de 15% sobre o
valor da condenação, corrigido e acrescido, observando-se a
gratuidade concedida.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto, observando-se o deferimento
da assistência judiciária e a majoração dos honorários sucumbenciais.
CARLOS NUNES
RELATOR